Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-21.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001643-21.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RSPP EMPRESTIMOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno desprovido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação do ente federativo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade. O embargante limitou-se a requerer o prequestionamento da matéria para futura interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em averiguar a existência de vícios no Acórdão embargado, bem como a necessidade de manifestação específica sobre os dispositivos discutidos, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado.

5.

Não há necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo como meio de rediscussão do mérito.

2.

A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que a decisão seja contrária ao interesse da parte.

3.

O prequestionamento de matéria federal ou constitucional pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 11, 81, 489, §§ 1º e 2º, 932, III, 1.010, II, 1.021, § 1º, 1.022, parágrafo único, I e II, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001643-21.2008.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: RS PREVIDÊNCIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 27907607
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

O referido agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática ID 24346222, que negou provimento ao recurso de apelação do Estado.

O mencionado
apelo foi manejado

contra a sentença ID 21521555, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou procedente o pedido principal formulado pela demandante, anulando o ato administrativo impugnado.

A embargada ajuizou ação ordinária contra o Estado, objetivando a anulação da Portaria nº. 0638/2007, expedida pela Secretaria de Estado de Administração. Por meio do referido ato, o ente federativo bloqueou, por tempo indeterminado, rubricas de previdência privada e de empréstimos consignados administrados pela demandante.

A recorrida oferecia a servidores estaduais planos de previdência privada e empréstimos consignados. As parcelas contratadas eram descontadas em folha de pagamento e repassadas à autora. Os repasses e as novas consignações foram bloqueados, sob o fundamento de que a instituição requerente não havia atendido todos os requisitos de cadastramento.

Em sua inicial, a demandante pleiteou: 1) a anulação da Portaria nº. 0638/2007 e a liberação das rubricas necessárias às consignações em folha; 2) subsidiariamente, a preservação das consignações anteriores à referida Portaria.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, nos termos da sentença ID 21521555, sob o fundamento de que houve violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Não houve análise sobre os requisitos de cadastramento, pois o Juízo
a quo
entendeu que tal questão estaria situada no âmbito do mérito administrativo, sendo insuscetível de apreciação pelo Judiciário.

Inconformado, o Estado interpôs o recurso de apelação ID 21521558, o qual
foi considerado inadmissível, por ausência de regularidade formal, precisamente no que refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme consta na decisão monocrática ID 24346222.

Inconformado, o Estado interpôs o agravo interno, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 27907607.

Em seguida, o Estado opôs os presentes embargos de declaração, com a exclusiva finalidade de prequestionamento, para a interposição dos recursos aos tribunais superiores, conforme consta na petição ID 28276519.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 28537885.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Não conhecimento de apelação. Anulação de ato administrativo. Razões recursais que não enfrentaram os fundamentos da decisão recorrida. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Inexistência de regularidade formal. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Agravo interno conhecido e desprovido.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará observou o princípio da dialeticidade, como requisito de admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir.

3. O recurso de apelação manejado pelo ente federativo não atendeu ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

4. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo da admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

IV. Dispositivo.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021”.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

Observa-se que o embargante não arguiu qualquer dos vícios acima e pretende apenas promover o prequestionamento da matéria.

O Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2025